Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726536-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILAZIO VIANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVILAZIO VIANA SANTOS em face de decisão (id. 98123217 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0703458-26.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária incidentes sobre os proventos da pensão do requerente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é portador de neoplasia maligna (câncer de pele) e ostenta a condição de pensionista do Distrito Federal, razão pela qual, na sua visão, reuniria as condições legais necessárias para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Argumenta ser fato notório que os efeitos da enfermidade em questão se prolongam no tempo e o risco de metástases e/ou recidivas simplesmente não pode ser completamente extirpado. Acrescenta que não se tem notícias da existência de cura para a referida patologia, mas apenas a possibilidade de controle, resultando em despesas para o recorrente. Destaca a prescindibilidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas para fins de isenção, oportunidade em que faz alusão ao enunciado no 627 do STJ. Pondera, ainda, a respeito da desnecessidade de laudos médicos oficiais emitidos por perícia médica e, nesse ponto, invoca o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado no 598. No mais, assevera também possuir direito à isenção da contribuição previdenciária, já que é portador de doença incapacitante nos termos do art. 61, §1o c/c art. 18, §5o, ambos da Lei no 769/2008. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que sejam afastadas as retenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 28274036 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim1 ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. É cediço que os proventos da inatividade de servidor, portador de neoplasia maligna, não sofrem a incidência do imposto de renda, ainda que a doença tenha sido adquirida após a aposentadoria, a teor do disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...) (grifo nosso) A fruição do direito à exclusão do crédito tributário por meio da isenção exige, portanto, a cumulação de dois requisitos legais, quais sejam, que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea. Sabe-se, ainda, que, a teor do disposto na Súmula no 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Sobre a matéria, ainda, colhe-se o seguinte entendimento da Súmula no 627 do STJ, verbis: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Da análise dos autos, ao menos em um juízo não exauriente e próprio deste momento processual incipiente, a partir dos elementos de convicção até então existentes no processo, não é possível inferir, com razoável segurança, se o agravante ainda é, de fato, portador de neoplasia maligna, conquanto, no passado recente, tenha sido, ao que tudo indica, inicialmente diagnosticado com a doença. Em outros termos, embora não se exija a contemporaneidade dos sintomas da doença, entendo necessária prova idônea capaz de indicar que o postulante da isenção seja, efetivamente, portador de moléstia prevista em lei. Ocorre que, no caso dos autos, repito, numa análise perfunctória, depreende-se do relatório médico de id. 978776225 (autos principais), que o procedimento de exerese cirúrgica da lesão foi realizado com sucesso, tendo sido confirmado se tratar de um carcinoma basocelular, “que foi completamente excisado, pois as margens cirúrgicas se mostraram livres”. A questão dos autos, a meu ver, tangencia conhecimentos técnicos alheios ao saber estritamente jurídico, notadamente a respeito da possibilidade, ou não, de cura completa do tipo de câncer de pele que, aparentemente, acometeu o agravante. Sendo assim, forçoso reconhecer a necessidade de melhor incursão probatória e o estabelecimento do regular contraditório para aprofundamento cognitivo a respeito da real condição clínica do autor/agravante tanto para avaliação da isenção do imposto de renda, quanto para o eventual afastamento da contribuição previdenciária, uma vez que, neste momento, não se constata, inequivocamente, seja o autor/agravante portador de doença incapacitante. Não bastasse, a despeito das alegações genéricas relativas ao perigo de dano, não evidencio a urgência imediata para o deferimento da liminar vindicada, motivo pelo qual viável que se aguarde o julgamento de mérito do recurso. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.